Tribunal: CARF
Processo: 11128.722778/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/06/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA.
Verificado o embaraço à fiscalização, que justifica a aplicação da penalidade prevista no artigo 107, IV, c, do Decreto-Lei n.° 37/1966, motivado e fundamentado está o acórdão recorrido. Preenchidos os requisitos do artigo 31, do Decreto n.° 70.235/1972.

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722778/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-002.074 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
ECOPORTO SANTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/06/2011
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF 11.
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. NULIDADE DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA.
Verificado o embaraço à fiscalização, que justifica a aplicação da penalidade
prevista no artigo 107, IV, ‘c’, do Decreto-Lei n.° 37/1966, motivado e
fundamentado está o acórdão recorrido. Preenchidos os requisitos do artigo 31,
do Decreto n.° 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado (a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a Impugnação protocolizada pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722778/2011-14
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-002.074 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722778/2011-14

contribuinte, a qual contestou auto de infração lavrado para exigência de multa regulamentar de
R$ 5.000,00 pelo embaraço à fiscalização, inclusive não atendimento à intimação.
A multa aplicada foi a do artigo 107, IV, ‘c’, do Decreto-Lei n.° 37/1966, com
redação dada pelo artigo 77, da Lei n.° 10.833/2003.
Veja-se trecho do relatório fiscal:

“O depositário Tecondi Terminal S/A embaraçou/ dificultou/ impediu, por meio
ou forma omissiva/ comissiva, a ação de fiscalização referente à mercadoria
acondicionada no container GESU 565.108-3, objeto das DDE's nos
2110766964/6 e 2110766840/ 9, em nome da empresa Pompéia S/A Indústria e
Comércio, por duplicidade de presença de carga(mesma carga) em despachos de
exportação distintos, e permitindo o embarque desse container sem antes haver
esclarecimentos dos fatos e regularização dos despachos.
No dia 28/06/2011 , o terminal relata que a unidade mencionada acima foi
informada erroneamente por solicitação do cliente na DDE 2110766864/6, uma
vez que essa unidade já havia sido informada na DDE correta 2110766840/9 e
não trata-se de par te lote.
Através do PCI/EQDEX no.011/003.345 , a exportadora Pompéia S/A reque reu
cancelamento da DDE de no. 2110766864/6, devido a presença de carga ter sido
gera da com o número do container errado (GESU 565.108-3), já indicado na
DDE 2110766840/9. Informou, ainda, que o ocorrido se deu pelo fato de terem
solicitado a presença de car ga para duas DDE's com o mesmo número de
container e que o terminal não se atentou aos dados informados, e gerou a
presença de carga.
Em suma, não obstante a alegação do terminal , em relação ao equívoco por
parte do exportador quanto a solicitação de presença de carga, não justifica a
falha do recinto, uma vez que o mesmo só deve dar presença de carga para as
mercadorias efetivamente depositadas em seus armazéns, sendo que a mesma
mercadoria/container não pode constar em mais de um despacho. A presença de
carga indevida registrada pelo Terminal Tecondi S/A em relação à DDE no.
2110766864/6, constitui uma declaração falsa no sistema Siscomex, de alta
relevância, porque indica a falta de confiabilidade nos seus métodos de controle
de cargas armazenadas.”

Observa-se, assim, que foi atestado pela Recorrente a presença de uma mesma
carga em dois despachos de exportação diferentes e também foi por ela permitido o embarque da
carga antes de esclarecidos os fatos e regularizados os despachos.
Cientificada da autuação, a contribuinte aviou os seguintes argumentos: 1) que
não há declaração falsa e que a irregularidade advém do exportador ter requerido o cancelamento
do DDE 2110766864/6; 2) que o artigo 137 do CTN confirma a necessidade da busca de quem
deu causa à infração; 3) que não dificultou a fiscalização por não ser a gerenciadora das ordens
de cancelamento e registro das DDEs; 4) que se gerou presença de carga em duplicidade foi por
culpa do exportador; 5) que não constava nenhum registro de bloqueio ou irregularidade que
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-002.074 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722778/2011-14

impedisse o embarque da carga; 6) que não deu causa a qualquer prejuízo; e 7) que não há
infração disciplinada pela autoridade aduaneira e, portanto, não pode haver penalidade.
A DRJ manteve o crédito tributário, por unanimidade de votos, ao argumento de
que: 1) a penalidade foi aplicada em virtude de ter sido atestado a presença de uma mesma carga
em duplicidade e por ter permitido seu embarque antes da regularização dos despachos; 2) que
esses fatos não foram contestados e que a contribuinte se limitou a se eximir de culpa,
responsabilizando o exportador; 3) que a culpa não pode ser atribuída apenas ao exportador, já
que a contribuintes de fato atestou a presença da carga em dois despachos diferentes; 4) que a
partir do registro da presença de carga não se pode mais modificar a carga, tanto pelo exportador,
quanto pelo Terminal armazenador; 5) que essa é uma medida de segurança e controle
relacionada à cadeia de custódia da carga, prevista pelas normas de regência; 6) que o método de
controle de carga do Terminal, que atestou a mesma presença de carga em dois despachos
diferentes, implicou em flagrante prejuízo ao controle aduaneiro e obstáculo à fiscalização; 7)
que a carga foi exportada antes de esclarecidos os fatos e regularizados os despachos; e 8) que
não há que se falar em ausência de prejuízo, já que a responsabilidade é objetiva, nos termos do
artigo 673, do Regulamento Aduaneiro de 2009.
Irresignada com o resultado do julgamento, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário ressaltando o seguinte:
a) que houve prescrição intercorrente e que, assim, o efeito seria de
reconsiderar a decisão recorrida e declarar extinto o direito de a Recorrida
de punir conduta passados mais de 3 (três) anos da apresentação da
impugnação até seu julgamento; e
b) que o acórdão da DRJ é nulo, ao fundamento de violação dos artigos 31 do
Decreto n.° 70.235/1972 e 65 do Decreto n.° 7.575/2011, pois entendeu
que o acordão fora omisso sobre a inexistência de tipificação legal para
casos de declaração falsa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
A Recorrente apresenta argumentos de que há prescrição intercorrente no caso em
análise, posto que passaram mais de 3 (três) anos desde a data em que apresentada a impugnação
e o julgamento realizado pela DRJ. Observou, ainda, que a Lei n.° 9.873/1999 estabeleceu prazo
razoável de 5 (cinco) anos para que o processo administrativo tenha início, meio e fim.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-002.074 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722778/2011-14

A inaplicabilidade de prescrição intercorrente em processos administrativos
fiscais é matéria objeto da Súmula CARF n.° 11:

“Súmula CARF n.° 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”

É importante ressaltar que os julgadores do CARF devem obrigatoriamente
observar suas súmulas, ou seja, estão estritamente vinculados ao seu conteúdo.
Nestes termos, rejeito a alegação de prescrição intercorrente.

2. DA NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ.
Alega a Recorrente que o acórdão da DRJ é nulo ao fundamento de violação dos
artigos 31 do Decreto n.° 70.235/1972 e 65 do Decreto n.° 7.574/2011, pois entendeu que o
acordão fora omisso sobre a inexistência de tipificação legal para casos de declaração falsa,
matéria que aviou em sua impugnação.
Veja-se o seguinte trecho do Recurso Voluntário:

“É importante notar a nulidade do acórdão recorrido, por deixar de decidir (ou
fazer qualquer menção) a matérias de defesa apresentadas na impugnação
administrativa e existentes nos autos, mais especificamente quanto à inexistência
de tipificação legal em vigor para caso de “declaração falsa no Sistema
Siscomex”.
(...)
Nesse sentido, uma simples leitura do breve e não fundamentado Acórdão serve
para notar a completa omissão deste sobre essa matéria de defesa (inexistência
de tipificação legal em vigor para casos de declaração falsa), limitando-se a
pronunciar: “Afastamos, assim, a alegação da impugnante acerca da falta de
tipicidade da infração, posto que o fato de os métodos de controle do Terminal
terem permitido fosse dada a presença de carga em duplicidade, implicou em
flagrante prejuízo ao controle aduaneiro e, por conseguinte, em obstáculo à
fiscalização”.”

Entretanto, ao contrário do que alega a Recorrente, da análise do acórdão
recorrido, é manifesta a análise do tema proposto na impugnação, sendo o trecho transcrito
apenas a sua conclusão para se afastar a suposta ausência de tipificação legal.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-002.074 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722778/2011-14

O acórdão recorrido enfrentou a causa da autuação, esclarecendo que, não
obstante toda a argumentação aviada na impugnação, a multa foi aplicada em virtude de a
Recorrente ter atestado a presença de uma mesma carga em duplicidade e por ter permitido o seu
embarque antes da apuração dos fatos e regularização dos despachos, o que gera prejuízo à
fiscalização.
Confira-se os seguintes trechos do acórdão da DRJ:

“Segundo se depreende do relato fiscal, a interessada está sendo multada pelo
fato haver atestado a presença de uma mesma carga em duplicidade, ou seja, em
dois despachos de exportação diversos; bem como, pelo fato de haver permitido
seu embarque antes de esclarecidos os fatos e regularizados os despachos.
A impugnante não contesta os fatos acima. Limita-se a justificar que a presença
da carga em duplicidade decorreu de erro do exportador, fato confirmado pela
própria fiscalização. Esta, no entanto, não exime a responsabilidade da
impugnante, pois a mesma mercadoria não poderia constar em mais de um
despacho. Assim, pelo fato de o Terminal não haver se atentado para a
existência de dois despachos com o mesmo número de contêiner, dando a
presença de carga em ambos, estaria caracterizada a falta de confiabilidade nos
seus métodos de controle, bem como a prestação de declaração falsa no
Siscomex.
Sendo incontroversa a ocorrência do erro, independentemente de sua
caracterização formal como “declaração falsa”, não nos parece que a culpa
deva ser atribuída apenas ao exportador, conforme requerido pela impugnante,
haja vista ter sido a impugnante quem atestou a presença de uma mesma carga
em dois despachos diferentes.
Ora, é de conhecimento comum aos intervenientes nas operações de comércio
exterior, que a presença da carga, registrada no Siscomex, marca o momento a
partir do qual a carga não mais pode ser modificada, quer pelo exportador, quer
pelo recinto armazenador. Trata-se de medida de segurança e controle
relacionada à cadeia de custódia da carga, prevista pelas normas de regência.
Afastamos, assim, a alegação da impugnante acerca da falta de tipicidade da
infração, posto que o fato de os métodos de controle do Terminal terem
permitido fosse dada a presença de carga em duplicidade, implicou em flagrante
prejuízo ao controle aduaneiro e, por conseguinte, em obstáculo à fiscalização.
A esse fato, soma-se a circunstância de que houve nova falha por parte do
Terminal, ao haver permitido o embarque da carga antes de esclarecidos os fatos
e regularizados os despachos.”

Verifica-se, assim, que o acórdão enfrentou sim a matéria alegada pela Recorrente
em sede de impugnação, não podendo prosperar as alegações de nulidade do Recurso Voluntário.
De toda forma, sabe-se que o julgador não está obrigado a contrapor todos os
argumentos trazidos pela defendente, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para
embasar sua decisão.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-002.074 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722778/2011-14

Nesse sentido, vale recapitular a multa aplicada do artigo 107, IV, ‘c’, do Decreto-
Lei n.° 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77, da Lei n.° 10.833/2003:

"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento
fiscal”

Assim, confirmado na análise do acórdão recorrido que houve embaraço à
fiscalização, o que é suficiente para se embasar e manter a penalidade aplicada, resta
incontroversa a motivação e fundamentação do acórdão da DRJ, atendendo aos requisitos
formais previstos dos artigos 31 do Decreto n.° 70.235/1972 e 65 do Decreto n.° 7.574/2011.
Rejeito, portanto, a alegação de nulidade do acórdão recorrido.

3. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 165
DF CARF MF
Original